Tribunal: TJMT
Processo: 1009054-91.2017.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1009054-91.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), ADEMAR DONIZETE DA SILVA - CPF: 632.275.251-00 (APELADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, provou parcialmente o recurso e retificou em parte a sentença.
E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA

-

ENQUADRAMENTO NAS CLASSES E PROMOÇÃO C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS
– TÉCNICO DE SEGURANÇA

DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VÁRZEA GRANDE - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 810 STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 - Levando-se em conta a demora da Administração municipal em proceder ao devido enquadramento do Apelado/Autor e, demonstrado o cumprimento dos requisitos da lei municipal, tem ele o direito a obter a progressão na carreira de professores da rede municipal de Ensino de Várzea Grande, sob a forma de promoção nos níveis e na classe e, por consequência, ao recebimento dos vencimentos condizentes com a promoção, levados em conta, também, os coeficientes aplicáveis.

2 - Por trata-se de pagamento de natureza remuneratória, incidi a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande).

3 -
Os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento no sentido de não ser possível a condenação em verbas honorárias em se tratando de mandado de segurança, conforme se depreende das súmulas no. 512 do STF e 105 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença com Recurso de

Apelação
interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra sentença proferida pelo
Juízo

da Segunda
Vara Especializada da Fazenda Pública

da Comarca de Várzea Grande,
que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado
por
Ademar Donizete da Silva
contra ato tido como ilegal do
Secretário de Administração do Município de Várzea Grande
e do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Várzea Grande, concedeu a segurança vindicada,
para determinar que
os Impetrados procedam à progressão funcional do servidor, promovendo-a para o
Nível 5
, a partir de 30.6.2016 e para a classe B a partir da data do requerimento administrativo (3.11.2013), sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, nos moldes da Leis ns. 7.397/2012 e 4.007/2014, a partir do trânsito em julgado, conforme dispõe o art. 14, § 3o, da Lei n. 12.016/2009 e das diferenças vencidas, a contar do ajuizamento da ação, também a partir do trânsito em julgado
.

Consignou ainda, que, os
valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para
a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Deixou de condenar o Impetrado

em honorários advocatícios e custas processuais, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Insurge-se o Município de Várzea Grande contra a r. sentença, quanto à aplicação dos índices da correção monetária para os débitos eventualmente executados na forma do artigo 14, § 4°, da lei 12.016/09, determinando a retenção dos 11% relativos a contribuição previdenciária que serão repassados a PREVI-VAG.

Por fim, requer seja conhecido e provido o recurso, reformando parcialmente a sentença.

Nas contrarrazões apresentadas, o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo, bem como pela condenação do Apelante em honorários advocatícios, sob o fundamento de que deve ser fixada em percentual condizente com o trabalho do advogado, que não pode ver o seu esforço sem nenhuma remuneração valorativa e condizente (Id n. 7009264).

A
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id n.

9656993), manifesta pela
reforma parcial da sentença
, tão somente no que diz respeito ao índice de correção aplicado, bem como, a retenção dos 11 % (onze por cento) sobre acréscimo na remuneração do recorrido, a título de contribuição previdenciária.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 17 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020